Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-45.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de dois crimes de ameaça (artigo 147, do Código Penal) e de uma contravenção penal de vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941), todos em contexto de violência doméstica contra mulher (artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e autoria das infrações penais estão comprovadas; (ii) examinar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena; (iii) avaliar a possibilidade de fixação de regime inicial aberto; e (iv) analisar a viabilidade de exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria das infrações penais de ameaça e vias de fato foram comprovadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima e testemunhas, requerimento de medidas protetivas, relatório final do inquérito e depoimentos colhidos em juízo.
4. A palavra da vítima, firme e coerente, foi corroborada por testemunha presencial e demais elementos probatórios, sendo suficiente para a condenação, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por vias de fato, pois a materialidade pode ser suprida por outros meios de prova, como depoimentos e documentos.
6. A alegação de bis in idem na dosimetria da pena não prospera, pois a condenação anterior foi considerada apenas na segunda fase, como reincidência, não havendo duplicidade na valoração.
7. A fixação do regime inicial semiaberto está de acordo com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, diante da reincidência do réu.
8. O valor de R$400,00 fixado a título de danos morais é proporcional e adequado, tendo em vista a natureza do delito, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização. A ausência de comprovação de hipossuficiência do réu impede a redução do valor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 61, II, “f”, 68, 69, 77 e 147; Código de Processo Penal: arts. 158, 386, VII, 387; IV. Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o; Súmula no 588 do STJ
Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 588, do STJ.